Tribunal: TJMT
Processo: 1008106-58.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008106-58.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 80722605), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36890489):
“MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Edital é claro ao dispor que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo o Presidente do DETRAN/MT e Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso. 2. Ao caso, deve ser aplicado o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 598.099 - TEMA 161), que garante ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público o direito líquido e certo à nomeação. 3. O Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão retro citado, que poderia desobriga-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata. 4. Ordem concedida. Sem custas e honorários, pois incabíveis.” (MS 1008106-58.2017.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 39765976 e 67408546 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 56674466 e 70232470, respectivamente).
O Recorrente apresentou seu Recurso Especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que “desde antes 2019 o Estado de Mato Grosso esteve legalmente impossibilitado de realizar nomeações em razão do estado de calamidade financeira, o que só se agravou com o advento da pandemia do Covid-19 (...)”
Alega violação aos arts. 1o, 16, 20, II, “c”, 22, parágrafo único, IV e 59, III, todos da LC n. 101/2000, bem como ao art. art. 347, I do CPC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “O Estado de Mato Grosso está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu as exigências da LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações (...)”
Verbera que o acórdão afrontou o artigo 489, § 1o, IV e 1.022, II, do CPC, em razão de não ter enfrentado todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, notadamente quanto à previsão da Lei Complementar Estadual n. 614/2019, que prevê a suspensão da validade dos concursos estaduais enquanto houver impossibilidade legal de nomeação.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 81497964).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1008106-58.2017.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA: GRAZIELLE VITAL DA SILVEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 80722646), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36890489):
“MANDADO DE SEGURANÇA – NOMEAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PRESIDENTE DO DETRAN/MT E SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO –CANDIDATA APROVADA DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS - DIREITO À NOMEAÇÃO – TESE FIRMADA PELO STF – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 598.099/MS (TEMA 161) – DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O Edital é claro ao dispor que a competência para a nomeação dos candidatos aprovados é do Governador do Estado de Mato Grosso, sendo ilegítimos para figurar no polo passivo o Presidente do DETRAN/MT e Secretário de Administração do Estado de Mato Grosso. 2. Ao caso, deve ser aplicado o recurso paradigma do Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário no 598.099 - TEMA 161), que garante ao candidato aprovado entre as vagas previstas no edital de concurso público o direito líquido e certo à nomeação. 3. O Impetrado não demonstrou a situação de necessidade superveniente, grave, e imprevisível, conforme definidas pelo STF no acórdão retro citado, que poderia desobriga-lo do dever de nomear e frustrar o direito subjetivo da candidata. 4. Ordem concedida. Sem custas e honorários, pois incabíveis.” (MS 1008106-58.2017.8.11.0000, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Ids. 39765976 e 67408546 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 56674466 e 70232470, respectivamente).
O Recorrente apresentou seu Recurso Extraordinário com pedido de atribuição do efeito suspensivo, aduzindo que o acórdão deve ser reformado, uma vez que “desde antes 2019 o Estado de Mato Grosso esteve legalmente impossibilitado de realizar nomeações em razão do estado de calamidade financeira, o que só se agravou com o advento da pandemia do Covid-19 (...)”.
Elenca que restaram violados os arts. 2o, 38, 97 e 169, todos da CF, além da jurisprudência do STF, ao argumento de que “O Estado de Mato Grosso está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu com as determinações do art. 169 da CF/88, detalhadas na LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações (...)”
Verbera ofensa à cláusula de reserva do plenário (art. 97 da CF), na medida em que o acórdão “desconsiderou a existência da Lei Complementar estadual no 614/2019, de 05 de fevereiro de 2019, que prevê, em seu art. 24, a suspensão automática da validade de concursos homologados enquanto a Administração Pública estiver legalmente impedida de fazê-lo (...)”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 81497964).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.